Tribunal: TJBA
Processo: 8059286-15.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8059286-15.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JORGE REIS SANTOS e outros (6) Advogado(s): ROSIMARIO CARVALHO DA SILVA, CRISTIANE SANTANA MATOS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. RESSALVA AOS VALORES PERCEBIDOS RELATIVOS A CET EM PERCENTUAIS MENORES. DESNECESSIDADE. EFEITOS PATRIMONIAIS PROSPECTIVOS A SEREM APURADOS POR OCASIÃO DO CUMPRIMENTO DO JULGADO. 1. Os embargos de declaração tem por objetivo sanar omissão, contradição ou obscuridades existentes no julgado ou corrigir eventuais erros materiais. 2. Rejeita-se o pedido de ressalva com relação aos valores já percebidos a título de CET em percentuais menores que 125%, pois, tendo o provimento mandamental, de natureza declaratória, efeitos patrimoniais prospectivos, o abatimento de eventuais parcelas já recebidas pelo Embargado deverá ser realizado por ocasião do cumprimento do julgado, oportunidade em que deverá ser apurado o valor que realmente lhe é devido. 3. Ressalta-se, porém, que eventuais parcelas anteriores à impetração poderão ser objeto de requerimento administrativo ou judicial, restringindo-se, todavia, aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da Ação Mandamental. 4. Embora interposto com o fim de prequestionar a matéria, devem ser apontadas a omissão, obscuridade ou contradição do julgado, do contrário será descaracterizada a finalidade do recurso horizontal. 5. De acordo com a nova sistemática do CPC, mais precisamente em seu art. 1.025, a mera interposição de embargos de declaração é o suficiente para prequestionar a matéria. 6. Embargos de declaração acolhidos parcialmente. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público em ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo Estado da Bahia, e o fazem de acordo com o voto do Relator. PRESIDENTE Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO Relator PROCURADOR DE JUSTIÇA